Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719955-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO MIZUNO RECORRIDO: KEILA SANTOS FERREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69854317, inadmitiu o recurso especial interposto por CELSO MIZUNO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 75234289) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.166.983/AP (Tema 1.338), afetado para a uniformização da controvérsia “definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019